Tribunal: TCU
Processo: 041.791/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1048/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 041.791/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cesar Soares Bowen (XXX.647.906-XX); Christian Lehnen (XXX.313.459-XX); Ciro Emanuel Schneider (XXX.355.560-XX); Claiton Almeida Santos (XXX.545.956-XX); Clarice Drehmer (XXX.489.700-XX); Claudemir Foppa (XXX.440.159-XX); Claudenise Vitoria Dantas de Lucena Felix (XXX.825.004-XX); Claudia Luiza Pereira (XXX.478.516-XX); Claudio Eustaquio Caldeira (XXX.050.236-XX); Claudir da Silva Chagas (XXX.762.250-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.